Tribunal: TJDFT
Processo: 0717797-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717797-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: OFFICER S.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TECNOLOGIA D E S P A C H O Nos termos dos artigos 9o e 10o do Código de Processo Civil, manifeste-se o agravante acerca dos argumentos deduzidos em contrarrazões de ID 59749807. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 3 de junho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora